Tribunal: TJBA
Processo: 0501188-51.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501188-51.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: OSCAR DIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS (R$ 1.067,09). TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DO VALOR NA DATA DO AJUIZAMENTO. AÇÃO PROPOSTA EM 2017 SEM CITAÇÃO VÁLIDA E SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS ATÉ O PRESENTE. TESES DE DECISÃO SURPRESA E REFORMATIO IN PEJUS AFASTADAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Agravo Interno não apresenta elementos jurídicos ou fáticos novos capazes de alterar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, insistindo em argumentos relativos à autonomia municipal e à suposta inaplicabilidade dos requisitos de extinção previstos na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Afasta-se de forma categórica a alegação de decisão surpresa. O Município foi prévia e expressamente intimado pelo juízo de primeiro grau, antes da prolação da sentença, sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto, recebendo prazo para demonstrar a adoção das providências exigidas ou a indicação de bens, oportunidade na qual apresentou petição genérica informando desconhecer dados do devedor. III. Rejeita-se a tese de reformatio in pejus. A sentença de origem extinguiu a execução fundamentando-se explicitamente na ausência de interesse de agir decorrente da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução do CNJ (artigo 485, inciso IV, do CPC). A decisão monocrática não alterou o fundamento da extinção para piorar a situação do ente público, limitando-se a confirmar a sentença e a acrescentar reforço argumentativo à mesma base jurídica. IV. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), conferiu legitimidade à extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, definindo a necessidade de comprovação de medidas extrajudiciais prévias (tentativa de conciliação ou protesto). V. A Execução Fiscal foi proposta em 2017 com o valor inicial de R$ 1.067,09. A Resolução CNJ nº 547/2024 estipula que a aferição do baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) deve ocorrer quando do ajuizamento, não importando a atualização monetária no curso de processo estagnado. VI. O processo tramita há cerca de nove anos sem qualquer êxito na citação do executado ou na localização de bens passíveis de penhora, consolidando a hipótese de ineficiência administrativa que atrai a aplicação vinculante do precedente do STF e das regras de extinção estabelecidas pelo CNJ. VII. A aplicação do entendimento vinculante a processos em curso é plenamente cabível e não fere a autonomia municipal, pois o STF não impede a cobrança de débitos menores, mas exige que a judicialização seja a última medida, amparada na comprovação documental de esgotamento das vias administrativas prévias, prova não produzida nos autos pelo exequente. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0501188-51.2017.8.05.0004. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA